Tribunal: TJES
Processo: 5006045-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006045-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILLY SETTO CUNHA ARCHANJO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA (CNPJ). CONTA INATIVA. DÍVIDA INEXIGÍVEL. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

PROCESSO N° 5006045-15.2025.8.08.0048

RECORRENTE: EMILLY SETTO CUNHA ARCHANJO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro
a gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto ao mérito, verifico que a s
entença de 1º grau reconheceu corretamente a
falha na prestação do serviço
por parte do recorrido, Banco Bradesco S.A., em razão da cobrança indevida de tarifas em conta inativa e uso não autorizado de cheque especial, culminando na
negativação indevida
do CNPJ da recorrente.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura
dano moral
in re ipsa
. Não se trata de mero aborrecimento, pois atinge diretamente a dignidade financeira da empresa, culminando no abalo da reputação da recorrente no mercado de consumo.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

EMILLY SETTO CUNHA ARCHANJO

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)